Tribunal: TJBA
Processo: 8010766-08.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010766-08.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO, RAFAEL EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. COAUTORIA E PARTICIPAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. DEPOIMENTOS FIRMES PRESTADOS POR POLICIAIS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM DIVERSOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO IRRESISTÍVEL. DESCABIMENTO. NEGATIVA ISOLADA DE AUTORIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REPARTIÇÃO DE TAREFAS. RELEVÂNCIA DAS CONDUTAS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA DELITUOSA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou os apelantes à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, nos regimes iniciais semiaberto (Rafael e Cristhian) e fechado (Mahan), além do pagamento de 20 dias-multa cada, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, CP) pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, com subtração de aproximadamente 70 (setenta) aparelhos celulares de loja de telefonia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (I) verificar a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (II) definir se há coação irresistível apta a excluir a culpabilidade de Rafael Silva; (III) avaliar a suficiência probatória para condenação de cada apelante; (IV) examinar a validade das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, mesmo sem apreensão ou perícia da arma; (V) verificar eventual necessidade de revisão da dosimetria da pena; (VI) avaliar o cabimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de concessão da gratuidade da justiça, deduzido pelo corréu Rafael Silva, não deve ser conhecido, pois a matéria é afeta ao juízo da execução penal. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A eventual inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando esta se fundamenta em provas robustas, autônomas e produzidas sob contraditório, como confissão de corréu, apreensão de
res furtiva
, uso de aparelho roubado e depoimentos convergentes de vítimas e testemunhas.

Não se caracteriza a coação irresistível (prática do delito motivada por dívida de drogas, alegada pelo denunciado Rafael Silva) quando ausente demonstração de ameaça concreta e inevitabilidade do perigo, sendo a palavra isolada do réu insuficiente para afastar a culpabilidade, sobretudo quando há confissão de obtenção de vantagem patrimonial com o crime.

A negativa isolada de participação ou autoria não prevalece sobre o conjunto probatório convergente que individualiza as condutas: Rafael Silva confessou e foi reconhecido; Mahan forneceu veículo, permaneceu com aparelhos subtraídos e assumiu a comercialização; Cristhian foi identificado por uso de aparelho roubado, confissão de corréu e provas testemunhais.

O emprego de arma de fogo restou comprovado por prova oral idônea prestada pelas vítimas e pelo corréu Rafael, sendo dispensável a apreensão e a perícia, conforme entendimento consolidado do STJ.

A dosimetria foi corretamente observada quanto aos critérios legais, mantendo-se as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sem vícios a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 22 e 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, arts. 226, 386, V e VII, 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 656845/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no HC 708029/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 29.03.2022; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 27.10.2020; TJMT, Apelação 0000212-09.2012.8.11.0005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 04.03.2020; TJDFT, Apelação 0007702-32.2017.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 24.01.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n. 8010766-08.2023.8.05.0146, em que figuram como apelantes
RAFAEL SILVA, CHRISTIAN ALVES FREITAS SOUZA e MAHAN SILVA SANTOS
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.